Tribunal: STF
Processo: RE 1462876
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECEITA NÃO OPERACIONAL. INVIABILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 372. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. LEI 10.637/2002. COFINS. LEI 10833/2003. NÃO-CUMULATIVIDADE. LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO. ALTERAÇÕES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO PARA A TRIBUTAÇÃO. 



    1. A contribuição ao PIS, em 1988, foi reconhecida e recepcionada pela Constituição Federal, em seu artigo 239, quando então lhe foi reconhecido o caráter tributário, como contribuição social, destinada a financiar o programa do seguro-desemprego e ao abono anual de um salário-mínimo.



    2. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foi instituída pela Lei Complementar nº 70, de 31 de dezembro de 1991, com fundamento na Constituição Federal, em seu artigo 195, inciso I e tem como objetivo o custeio das atividades da área de saúde, previdência e assistência social, conforme dispunham seus artigos 1 º e 2º.



    3. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que é inconstitucional a majoração da base de cálculo da COFINS e do PIS, tal como disciplinada no artigo 3°, § 1°, da lei, porém, constitucional o aumento da alíquota, alterada pelo artigo 8°, da Lei 9.718/98. 



    4. Com o advento da lei 10.637, de 30 de Dezembro de 2002, seguida pelas leis 10.833, de 29 de Dezembro de 2003, e atualmente pela Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, a contribuição ao PIS e à COFINS passaram a ser não-cumulativas. Esse princípio, em relação às contribuições, foi reforçado pela Emenda Constitucional n° 42/03. 



    5. A Constituição Federal, após as Emendas Constitucionais nº 20, 33 e 42, consignou claramente o campo de incidência das contribuições, inclusive com a possibilidade de serem instituídas alíquotas e/ou bases de cálculos distintas para determinados segmentos. Portanto, autorizou tratamentos não isonômicos, ‘ante de um discrímen a ser ditado por lei, consagrando em benefício, nesta última emenda, a não-cumulatividade para as contribuições. 



    6. A não-cumulatividade é mera técnica de tributação que não se sistemática e cálculo do tributo, porquanto, depois de as compensações devidas pelo contribuinte ter-se-á base de cálculo, para a apuração do quantum devido. Consigne-se, por fim, que para as hipóteses de IPI e ICMS, o legislador constituinte deixou traçados, fixando os limites objetivos de sua ocorrência, os critérios para que se implementasse a não-cumulatividade, dadas as características desses tributos, enquanto para o PIS e COFINS e lei é que deve se incumbir dessa tarefa. 



    7. O fato de a lei 10.637/2002 ter sido editada antes da vigência da Emenda Constitucional nº 42, não implicou em qualquer mácula ou vício ao que que ali se disciplinou, tendo sido recepcionada pelo novo comando constitucional. 



    8. Não se configurou afronta ao disposto no artigo 246 da Constituição Federal, pois não houve regulamentação de artigo, nem inovação, criando-se nova figura tributária, haja vista que a previsão expressa da contribuição ao PIS e COFINS no corpo do Texto Constitucional, por si só autoriza eventuais alterações nos critérios de suas exigências, feitas por lei ordinária, não havendo óbices que suas iniciativas se deem por meio de Medida Provisória, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    9. As despesas não-operacionais integram a base de cálculos das contribuições, consoante previsão constitucional.



    10. Apelação da Impetrante improvida.” (e-doc. 8, p. 21-22; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, argumenta-se pela ofensa ao art. 246 da Constituição da República e pela impossibilidade de inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins as receitas não operacionais (e-doc. 8, p. 52-63).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, inseriu-se à base imponível das contribuições sociais o conceito da “receita” a par do conceito de faturamento, vigente na redação original da Constituição da República (art. 195, inc. I, al. “b”). 



    4. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a previsão do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718, de 1998, que buscava a incidência das contribuições do PIS e da Cofins à totalidade da receita bruta auferida pela empresa, por ampliar sobremodo a base de cálculo que não guardaria relação com a transação comercial de serviços e mercadorias ínsitos à atividade. Confira-se:



    “É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98.”



    (RE nº 585.235-QO-RG/MG, Tema RG nº 110, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10/09/2008, 28/11/2008).



    5. A discussão sobre a conformação da base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins, entretanto, não se encerrou, à medida em que remanescia a questão sobre a sinonímia, ou não, do faturamento e da receita, este último termo, então incluído na sobrecitada Emenda nº 20. 



    6. Recentemente, no julgamento do Tema RG nº 372, em meados do ano de 2023, o Pretório Excelso debruçou-se novamente sobre o caso, para decidir, sob a lavra do voto-vista vencedor do e. Ministro Dias Toffoli, sobre a ampliação da base daquelas contribuições, também, às receitas operacionais da empresa, quais sejam aquelas advindas de atividades diversas da própria compra e venda de mercadorias e serviços. 



    7. Naquela assentada, não prevaleceu, pois, o voto do Relator, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, que rechaçava a incidência do PIS e da Cofins sobre receitas auferidas por fonte diversa da atividade principal, como exemplificou o próprio Ministro, aquelas havidas em operações bancárias de depósito, juros e encargos moratórios pelas instituições financeiras. 



    8. Então, o STF afastou a ideia de que as expressões faturamento e receita seriam sinônimas — embora outrora a mesma Corte Maior assim o pudesse ter considerado —, desconsiderando, ainda, uma medida mais singela da base de cálculo das exações, restrita à receita bruta auferida das operações de transação de mercadorias ou serviços. Por essa razão, não logrou êxito a tese do e. Ministro Lewandowski quanto à dedução de receitas brutas operacionais da base imponível do PIS/Cofins, conforme considerou o Relator, em virtude da sua incongruência com o conceito de faturamento. Para melhor elucidar, cito trecho do voto Relator, repito, não abonado pela maioria:



    “Feitas tais considerações acerca das oscilações do STF sobre o conceito de faturamento, bem como sobre a existência de correntes divergentes quanto ao assunto, entendo que o conceito de faturamento a ser aplicado ao tema 372, correspondente à cobrança do PIS e da COFINS de instituições financeiras, há de ser alcançado por meio do cotejo do resultado do julgamento do RE 346.084 e da ADI 2591. 



    No primeiro, esta Suprema Corte estabeleceu que ‘receita bruta’ e ‘faturamento’ são sinônimos, referindo-se, ambos, à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ainda que delas não exista a obrigação legal da emissão de fatura. Já no segundo, o Plenário qualificou como ‘consumidor’ toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. Da combinação desses entendimentos decorre que as instituições financeiras oferecem produtos ou serviços, cujas receitas integram o conceito de faturamento, repita-se, ainda que não demandem a emissão de fatura.



    (...)



    Adotado esse entendimento, não se estará eximindo completamente as instituições financeiras do pagamento do PIS e da COFINS, considerada a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal, mas apenas reconhecendo que o conceito de faturamento não engloba a totalidade de suas receitas operacionais, eis que compreende somente aquelas provenientes da venda de produtos, de serviços ou de produtos e serviços.



    (...)



    Logo, pelas razões acima explicitadas, concluo que apenas as receitas brutas oriundas da venda de produtos e prestação de serviços é que podem ser incluídas na base de cálculo da exação em comento, até a edição da Emenda Constitucional 20/1998, a qual incluiu a possibilidade de incidência sobre a ‘receita’, sem qualquer discriminação. 



    Isso posto, nego provimento ao recurso para fixar, quanto ao Tema 372 da Repercussão Geral, a seguinte tese: O conceito de faturamento como base de cálculo para a cobrança do PIS e da COFINS, em face das instituições financeiras, é a receita proveniente da atividade bancária, financeira e de crédito proveniente da venda de produtos, de serviços ou de produtos e serviços, até o advento da Emenda Constitucional 20/1998.” (destaques acrescidos).



    9. Como adiantado, emergiu a tese do e. Ministro Dias Toffoli, que obtemperou maior ampliação da incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas que não tivessem estrita relação com o faturamento propriamente dito. O Redator do acórdão, pois, considerou voto proferido pelo e. Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479-AgR-ED/RJ, no qual já sinalizava uma apreensão do conceito autônomo de receita, não restrita à receita bruta, até então mais relacionada ao faturamento — ínsito à atividade primordial da empresa. Destaco:



    “Vale consignar que o Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos citados RE nºs 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em nenhum momento defendeu uma acepção restrita do conceito de faturamento, e sim ‘a acomodação prática do conceito legal do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução da atividade empresarial’. Nesse contexto, esclareceu que o conceito de faturamento poderia ser traduzido justamente sob a expressão receita bruta operacional, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas decorrentes do exercício de atividades empresariais típicas. 



    Esse entendimento de Sua Excelência fica claro no voto por ele proferido no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED (ora em julgamento):



    ‘Pretendo expor, de modo direto e objetivo, as razões pelas quais entendo que a noção de faturamento não apenas compreende a receita decorrente da venda de mercadorias, da prestação de serviços, ou de ambas, mas equivale à soma de todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. E advirto que tal moldura conceitual não implica admitir tributação por PIS/Cofins sobre receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção de ‘receita bruta total’, já veementemente repelida pela Corte (...) 



    17. A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva tributar, tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa aufere em razão do exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem propósito e razão de ser. Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não operacionais em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo gênero, desde que, escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da atividade. 



    A Fazenda Nacional, em memoriais, demonstra ter compreensão exata dessa mecânica: 



    ‘A base de cálculo da COFINS (...) é a receita bruta operacional (faturamento) correspondente à totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de acordo com o seu objeto social , independentemente da natureza da atividade ou da empresa. Sendo assim, somente estarão excluídas da base de cálculo aquelas receitas não-operacionais ou aquelas que estejam legal e explicitamente discriminadas.”



    (RE nº 400.479-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 15/09/2023; destaques acrescidos).



    10. Assim, pois, chancelou-se para o Tema RG nº 372 a seguinte tese:



    “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.”



    (RE nº 609.096-RG/RS, Tema RG nº 372, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13/06/2023, p. 06/07/2023).



    11. Posto isso, e considerada toda a evolução jurisprudencial desta Suprema Corte, é certo que, embora havida ampliação dos conceitos de faturamento e receitas para efeitos do art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, continua em desabono a tese da receita total, o que, no caso concreto, conduz à reforma do acórdão recorrido que privilegiou a incidência das exações, inclusive, às receitas não operacionais auferidas pelo contribuinte. 



    12. Ressalto, de resto, que remanesce incólume a aplicação ao caso do dispositivo do art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, mesmo após a aprovação da “Reforma Tributária” a partir da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, conforme preceitua seu art. 11: 



    “Art. 11. A revogação do art. 195, I, "b", não produzirá efeitos sobre as contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento vigentes na data de publicação desta Emenda Constitucional que substituam a contribuição de que trata o art. 195, I, "a", ambos da Constituição Federal, e sejam cobradas com base naquele dispositivo, observado o disposto no art. 30 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.”



    13. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de rechaçar a incidência das contribuições do PIS e da Cofins sobre receitas não operacionais do contribuinte, observado, no mais, o decidido no Tema RG nº 372 quanto à incidência sobre as receitas brutas operacionais da empresa. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator